Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ATUAÇÃO JURISDICIONAL. CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de modificação, pelo Poder Judiciário, do gabarito de questões que integram as provas de múltipla escolha e discursiva, de concurso público, e de, em decorrência das alterações, admitir-se que o candidato prossiga nas demais etapas do certame.
2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o Tema no 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos.
4. As justificativas apresentadas por ocasião da divulgação do gabarito definitivo são razoáveis, não sendo possível identificar atuação grosseira por parte da banca examinadora. É evidente, ademais, que as questões impugnadas demandavam do candidato, além do conhecimento técnico, a devida interpretação dos enunciados propostos.
5. No presente caso não subsistem justificativas para a pretendida alteração do gabarito disponibilizado pela organização do concurso, como assinalado na correta sentença apelada.
6. Recurso conhecido e desprovido.